Tribunal: STF
Processo: ARE 1423768
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que a Corte de origem entendeu legítimo o lançamento fiscal do IPTU do exercício de 2016, em 2019, com apoio na legislação infraconstitucional de regência, de modo que eventual ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados, se ocorresse, seria apenas indireta ou reflexa à Constituição Federal, bem como pelo fato de que não foram atribuídos efeitos prospectivos ao decidido pelo Pleno no julgamento dos RE’s 594.015 e 601.720, afastando, portanto, qualquer afronta ao princípio da segurança jurídica.



    A parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa sobre (i) a incompetência do Presidente do Tribunal de origem para apreciar o mérito do RE; (ii) quanto à inaplicabilidade do Tema nº 385/RG, vez que a pretensão recursal não envolve matéria relativa à imunidade tributária, mas de ofensa ao princípio da segurança jurídica, em razão da alteração da jurisprudência da Corte sobre o tema; e, por fim (iii) a desnecessidade de reexame de matéria infraconstitucional, em virtude da natureza direta das violações suscitadas aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança do contribuinte.



    Em suas razões, sustenta que a pretensão recursal



    [c]entra-se na impossibilidade de retroação de critério jurídico levada a cabo pelo Município de Santos, que se absteve de lançar e cobrar o IPTU da Embargante e, apenas após a mudança de entendimento promovida por este c. STF no julgamento dos RE’s nº 594.015/SP e 601.720/RJ, passou a exigi-lo retroativamente. Ou seja, a controvérsia está circunscrita, somente, à existência ou não de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança do contribuinte, ambos preceitos eminentemente constitucionais.



    Nesses termos, reforça que houve quebra da expectativa e de direito adquirido do contribuinte, e assim, violação ao princípio da segurança jurídica.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Conforme consignado na decisão embargada, o Plenário da Corte, na apreciação dos precedentes vinculantes, RE’s nºs 594.015 e 601.720, e tendo em conta a relevância social, jurídica, econômica e os interesses públicos e privados, afastou a atribuição de efeitos prospectivos às decisões proferidas nesses paradigmas, prevalecendo o interesse social de resguardar as finanças públicas, em atenção ao interesse social da coletividade e ante a capacidade contributiva das pessoas jurídicas de direito privado atuantes no campo econômico.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente